Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703162-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DENEY FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, cujo crédito foi cedido à empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, em desfavor de DENEY FONSECA. A sentença de ID 50715863 extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. O autor apresentou recurso de apelação contra a sentença, ID 50715866. Antes da análise do recurso pela segunda instância, as partes apresentaram os termos de acordo extrajudicial celebrado entre elas, conforme ID de origem 178024135, requerendo a sua homologação judicial para produção de efeitos. A sentença de ID 63441806 homologou o acordo entabulado, havendo resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. É a síntese do que interessa. DECIDO Verifica-se em consulta aos autos de origem que foi prolatada sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b do Código de Processo Civil. De fato, diante da homologação de acordo, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso de apelação que, por consequência, perdeu o objeto. Por não subsistirem os fundamentos impugnados no recurso, resta prejudicada a apelação interposta no ID 50715866. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação. P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator